Tribunal: TJDFT
Processo: 0738024-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. A alegação da Defesa de que o paciente praticou a conduta que lhe foi atribuída em legítima defesa não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória, haja vista não comprovada de plano, não se evidenciando nenhuma ilegalidade manifesta.
2. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime de tentativa de homicídio, e do requisito de garantia da ordem pública.
3. Restam caracterizadas a gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, uma vez que consta dos autos que o paciente efetuou dois golpes de faca nas costas da vítima, crime que teria sido motivado em razão de discussão a respeito da violação da ordem da fila para tomada de transporte público. Além do mais, constam
contra o paciente outras passagens pela prática de crimes dolosos. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade das condutas e indicam que a prisão cautelar do paciente é necessária e adequada para garantir a ordem pública, revelando a insuficiência das medidas cautelares alternativas.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, como na espécie.
5. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.